Tribunal: CARF
Processo: 13702.000846/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. OFICIAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO. NÃO TRIBUTAÇÃO.
Nos termos do Ato Declaratório PGFN 04/2008 e do Parecer PGFN/CRJ 2.604/2008, não incide imposto de renda sobre verba recebida por oficiais de justiça a titulo de 'auxílio-condução', quando pago para recompor as perdas experimentadas em razão da utilização de veiculo próprio para o exercício da função pública.
Superado o único obstáculo identificado pelo órgão julgador de origem para deixar-se de aplicar a orientação firmada, com a juntada dos comprovantes de pagamento, deve-se afastar a caracterização da omissão de rendimentos.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13702.000846/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.020 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JORGE PINHO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. OFICIAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO
DE LOCOMOÇÃO. NÃO TRIBUTAÇÃO.
Nos termos do Ato Declaratório PGFN 04/2008 e do Parecer PGFN/CRJ
2.604/2008, “não incide imposto de renda sobre verba recebida por oficiais de
justiça a titulo de 'auxílio-condução', quando pago para recompor as perdas
experimentadas em razão da utilização de veiculo próprio para o exercício da
função pública”.
Superado o único obstáculo identificado pelo órgão julgador de origem para
deixar-se de aplicar a orientação firmada, com a juntada dos comprovantes de
pagamento, deve-se afastar a caracterização da omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13702.000846/2008-40
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000846/2008-40

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), referente ao ano-calendário de 2004, exercício de 2005, consubstanciado
no Auto de Infração às fls. 14 a 17, para a redução do saldo de imposto a restituir para
R$ 2.397,47.
2 A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se detalhados no
demonstrativo à fl. 15, versando exclusivamente sobre omissão de rendimentos pagos
pelo TJ/RJ, relativamente à diferença entre o valor dos rendimentos informados em
DIRF pela fonte pagadora e o montante informado pelo contribuinte em sua declaração
de ajuste anual.
3. O contribuinte apresentou defesa, fls. 02/07, alegando, em suma, que os
rendimentos de gratificação de locomoção recebidos por oficiais de justiça são isentos.
4. Competência para julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3.338/2011.
É o relatório.
5. A impugnação é tempestiva, bem como estão reunidos os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dela conheço.
6. Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos do
trabalho, com ou sem vínculo empregatício, recebidos pelo contribuinte, durante o ano-
calendário em epígrafe.
7. Os valores mencionados e consolidados por meio do Demonstrativo de Apuração
não foram informados na Declaração de Ajuste Anual do sujeito passivo, relativa ao
ano-calendário em questão.
8. Em sua impugnação, o interessado sustenta que a diferença não informada em sua
DAA refere-se à gratificação de locomoção, parcela cuja natureza é indenizatória, não
sujeita à tributação por tratar-se de rendimento isento, não obstante o tratamento
incorreto por parte da fonte pagadora.
9. Sobre a questão, foi editado o Ato Declaratório no 4, de 1o de dezembro de 2008, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo qual foi autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos “nas ações judiciais que visem a obter declaração de que não incide
imposto de renda sobre verba recebida por oficiais de justiça a título de ‘auxílio-
condução’, quando pago para recompor as perdas experimentadas em razão da
utilização de veículo próprio para o exercício da função pública”.
10. Todavia, antes de se analisar a questão jurídica envolvida no lançamento, cumpre
salientar que pertence ao contribuinte o ônus da prova de que a parcela não declarada
corresponde, de fato, à gratificação de locomoção, sendo que a demonstração deve ser
feita mediante a apresentação dos contracheques.
11. Na verdade, o contribuinte apenas alega que a diferença de R$ 19.444,79 refer-se
integralmente à gratificação de locomoção, mas não prova tal alegação. Neste sentido,
assim estabelecem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000846/2008-40

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
12. No caso em tela, o contribuinte não anexou aos autos um único comprovante de
rendimentos, razão pela qual não se desincubiu do ônus da provar o fato impeditivo
arguido em sede de defesa.
13. Em face do exposto, nego provimento à impugnação, mantendo-se o saldo do
imposto de renda a restituir no valor ajustado de R$ 2.397,47.
É como VOTO.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS EM DIRF. MATÉRIA DE DEFESA
NÃO COMPROVADA.
Tratando-se de rendimentos tributáveis informados em DIRF pela fonte pagadora e
omitidos na declaração de ajuste anual, é insuficiente para elidir o lançamento a simples
alegação de que a base de cálculo constitui verba de natureza indenizatória, quando
desprovida da comprovação dos valores recebidos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 30/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da
isenção ou não tributação dos valores;
b)
o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000846/2008-40

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou que os valores tidos por omitidos referiam-se ao
“ressarcimento” pelos custos de deslocamento incorridos no exercício do cargo de oficial de
justiça.
De fato, o órgão julgador de origem não se negou a aplicar a orientação fixada no
Ato Declaratório PGFN 04/2008. Rejeitou-se a impugnação do contribuinte por não ter ele
anexado “aos autos um único comprovante de rendimentos”.
Tais documentos foram juntados com o recurso voluntário (fls. 58-69).
Com a juntada dos documentos tidos por imprescindíveis pelo órgão julgador de
origem, supera-se o obstáculo identificado, e a omissão de rendimentos deve ser desconstituída.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 97
DF CARF MF
Original